Tribunal: TJMT
Processo: 0036982-19.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036982-19.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FK - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.566.200/0001-22 (EMBARGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (EMBARGANTE), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO), FABRICIO COBRA ARBEX - CPF: 249.083.768-08 (ADVOGADO), ANDREA SYLVIA DE LACERDA VARELLA FERNANDES - CPF: 497.412.924-49 (ADVOGADO), ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS CABRAL - CPF: 044.179.354-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

OMISSÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 86258454), interposto por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, embora tenha sido fundamentado que a rescisão do Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429 tenha decorrido da rescisão do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos e Outros Pactos (contrato principal), não foi observado que o Juízo sentenciante decretou a rescisão unilateral do contrato principal por culpa da autora/apelada, ora embargada, motivo pelo qual deve arcar com todos os encargos pela resilição do contrato.

Destaca que o Juiz sentenciante, ao rescindir o contrato principal, não afastou o ônus da autora/apelada, ora embargada, ao pagamento de eventuais encargos da multa contratual pela rescisão, tampouco em relação aos seus débitos em aberto relativo à devolução do mútuo antecipado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), os quais já estavam sendo executados no procedimento de consolidação de propriedade.

Ainda diz que inexiste qualquer menção no julgado especificamente em relação à revogação da garantia de alienação fiduciária contida no imóvel registrado no Livro 2, RG R. 05/35.022, do 5o CRI da Comarca de Cuiabá (objeto do Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429).

Insiste que deve ser esclarecido a validade e vigor do Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429, uma vez que se trata de pacto firmado entre as partes para garantir o cumprimento do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos e Outros Pactos (contrato principal).

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, embora tenha sido fundamentado que a rescisão do Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429 tenha decorrido da rescisão do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos e Outros Pactos (contrato principal), não foi observado que o Juízo sentenciante decretou a rescisão unilateral do contrato principal por culpa da autora/apelada, ora embargada, motivo pelo qual deve arcar com todos os encargos pela resilição do contrato.

Destaca que o Juiz sentenciante, ao rescindir o contrato principal, não afastou o ônus da autora/apelada, ora embargada, ao pagamento de eventuais encargos da multa contratual pela rescisão, tampouco em relação aos seus débitos em aberto relativo à devolução do mútuo antecipado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), os quais já estavam sendo executados no procedimento de consolidação de propriedade.

Ainda diz que inexiste qualquer menção no julgado especificamente em relação à revogação da garantia de alienação fiduciária contida no imóvel registrado no Livro 2, RG R. 05/35.022, do 5o CRI da Comarca de Cuiabá (objeto do Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429).

Insiste que deve ser esclarecido a validade e vigor do Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429, uma vez que se trata de pacto firmado entre as partes para garantir o cumprimento do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos e Outros Pactos (contrato principal).

Não assiste razão à ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da rescisão do Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, embora realmente o Juiz sentenciante não tenha expressamente consignado na sentença recorrida a rescisão do “Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429”, sua rescisão, evidentemente, decorre por consequência lógica da rescisão do contrato principal, qual seja o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento e Outros Pactos”.

Tanto é assim que, a própria ré, ora apelante, em suas razões recursais, reconhece que o “Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429” nada mais é do que uma garantia ao cumprimento do contrato principal.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto das razões recursais da ré, ora apelante (id. 80200958 – pág. 7):

“(...).

Portanto, necessário se faz a reforma da r. Sentença, para que seja reconhecida e declarada validade e vigor do contrato de Alienação Fiduciária no 2012.05.0429,
uma vez se tratar de pacto firmado entre as partes como garantia ao cumprimento do contrato principal,
revogando-se, por fim, a liminar que afastou a realização do leilão do imóvel dado em garantia, liminar esta que suspendeu o procedimento de execução da alienação fiduciária.

(...)” (Grifo nosso).

Em outras palavras, rescindido o contrato principal e não tendo a parte se insurgido contra tal decisão, não há de se falar na omissão ou mesmo no reconhecimento da validade do contrato secundário que apenas foi elaborado para garantir a obrigação imposta no contrato principal.

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”

Já no que diz respeito à alegada omissão acerca da autora/apelada, ora embargada, ter que arcar com todos os encargos pela resilição do contrato, tal tese não deve ser conhecida, haja vista que, em suas razões recursais não foi arguida, tratando-se de inovação recursal.

Agora, não se conformando a ré/apelante, ora embargante, com os fundamentos adotados deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais não se presta a ensejar a reapreciação dos fundamentos adotados.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da ré/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021